Tribunal: TJES
Processo: 0007157-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que declarou prescrita a pretensão executória deduzida em ação de execução de título extrajudicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC. A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional para a execução do título extrajudicial deve ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida ou do vencimento da última parcela contratual; (ii) estabelecer se a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo com parcelas sucessivas deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, não sendo relevante a existência de cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado é mera faculdade do credor, não alterando o termo inicial do prazo prescricional, que se dá na data de vencimento da última parcela contratual.

Como a última parcela do contrato venceu em 23.12.2016, o prazo prescricional quinquenal se encerra em 23.12.2021. Tendo a ação sido proposta em 16.04.2021, não se operou a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a execução de título extrajudicial com parcelas sucessivas é a data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.523.661/SE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.332.016/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.008.305/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 29.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007157-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FABIO MAGALHAES RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que declarou prescrita a pretensão executória deduzida em ação de execução de título extrajudicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC. A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional para a execução do título extrajudicial deve ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida ou do vencimento da última parcela contratual; (ii) estabelecer se a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo com parcelas sucessivas deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, não sendo relevante a existência de cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado é mera faculdade do credor, não alterando o termo inicial do prazo prescricional, que se dá na data de vencimento da última parcela contratual.

Como a última parcela do contrato venceu em 23.12.2016, o prazo prescricional quinquenal se encerra em 23.12.2021. Tendo a ação sido proposta em 16.04.2021, não se operou a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a execução de título extrajudicial com parcelas sucessivas é a data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.523.661/SE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.332.016/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.008.305/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A e
contra a r. sentença de fls. 41/42 dos autos físicos, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que declarou prescrita a pretensão deduzida pela financeira apelante, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso III, do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que a
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
FABIO MAGALHÃES RAMOS
, lastreada em instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, firmado em 23.06.2015, a ser quitado pelo devedor em 18 (dezoito) parcelas, com vencimento da primeira prestação em 23.07.2015.

No despacho que recebeu a inicial, o d. magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para se manifestar acerca de eventual prescrição da pretensão executória, afirmando que, na hipótese, “não se aplica o entendimento do c. STJ, geralmente invocado, sobre o vencimento da última parcela como sendo o
dies a quo
do prazo prescricional, considerando que existe cláusula de vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplemento de qualquer parcela, sendo a partir daí o início do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da
actio nata
”.

Em atenção ao r. despacho, a financeira autora peticionou às fls. 33/36 deduzindo argumentos objetivando repelir a tese de prescrição da pretensão executória.

Todavia, o magistrado de primeiro grau não acolheu as alegações e sentenciou o feito, antes mesmo da citação do réu, declarando prescrita a pretensão executória da apelante, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria sido deflagrado a partir do vencimento antecipado da dívida, ocorrido desde a primeira parcela inadimplida.

Insurge-se a apelante, em suma, alegando que:
(I)
não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o vencimento da última parcela se deu somente em 23.12.2016, e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 16.04.21, em observância ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil;
(II)
por ser uma relação obrigacional de trato sucessivo, o prazo prescricional vai se protraindo no tempo a cada parcela inadimplida pelo apelado, sendo que o termo inicial do prazo é contado da data do vencimento da última parcela.

Pois bem.

Acerca do instituto da prescrição, colhe-se da doutrina de Caio Mario da Silva Pereira:

“O titular de um direito subjetivo recebe da ordem jurídica o poder de exercê-lo, e normalmente o exerce, sem obstáculo ou oposição de quem quer. Se, entretanto, num dado momento, ocorre a sua violação por outrem, nasce para o titular uma pretensão exigível judicialmente –
Anspruch
. O sujeito não conserva indefinidamente a faculdade de intentar um procedimento judicial defensivo de seu direito. A lei, ao mesmo tempo em que o reconhece, estabelece que a pretensão deve ser exigida em determinado prazo, sob pena de perecer. Pela prescrição, extingue-se a pretensão, nos prazos que a lei estabelece (art. 189 do Código de 2002)”
1
.

Em se tratando da definição do termo inicial do prazo prescricional, em regra, aplica-se a Teoria da
actio nata
em sua faceta objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação.

Acerca do termo inicial da prescrição em relações de trato sucessivo sujeitas a vencimento antecipado em caso de inadimplemento, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação no sentido de que o vencimento antecipado é mera faculdade do credor e que “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata
- art. 189 do CC)” (REsp n. 1.523.661/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 6/9/2018.). Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal entende que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento do devedor ou por outro motivo, não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
2. Na espécie, a última parcela do contrato venceu em 1º/10/2015, ao passo que a habilitação de crédito foi distribuída em 19/3/2020, não se operando, portanto, a prescrição quinquenal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.332.016/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.008.305/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Desse modo, ao contrário do que restou assentado na sentença impugnada, o termo
a quo
do prazo prescricional, neste caso, não se dará na data do vencimento antecipado da dívida, mas, sim, na data de vencimento da última parcela.

Como a última parcela contratual deveria ter sido adimplida em 23.12.2016, o decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se deu em 23.12.2021.

Ocorre que, como dito, a ação fora proposta em 16.04.2021 e, portanto, antes de ter se operado a prescrição, razão pela qual, sem maiores delongas, impõe-se a reforma da sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da tramitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e declarar não prescrita a pretensão deduzida em juízo pela apelante, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da tramitação.

É como voto.

______________________

1
PEREIRA, Caio Mario da Silva.
Instituições de direito civil
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. 1, p. 544/545.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a sentença recorrida e declarar não prescrita a pretensão deduzida em juízo pela apelante, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da tramitação.